Tribunal: TJDFT
Processo: 0751073-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. INADEQUAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA. NÃO CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO; BANCO CENTRAL DO BRASIL E BANCO DO BRASIL S/A. CHAMAMENTO AO PROCESSO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se conhece do recurso na parte em que sustenta que o adequado seria a liquidação pelo procedimento comum, em razão da ausência de manifestação no decisum sobre a questão. Se nada foi tratado a respeito do tema na decisão agravada, inviável sua análise nessa via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição.
2. A jurisprudência do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça firmou-se no sentido de que, embora o título executivo judicial tenha condenado, solidariamente, a União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A, confere-se à parte credora a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, conforme entendimento cristalizado nos enunciados 42 do egrégio Superior Tribunal de Justiça e 508 e 556 do colendo Supremo Tribunal Federal.
3. Recurso parcialmente conhecido e não provido.